Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708478-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUINA MARIA DE PAULA AGRAVADO: BANCO C6 S.A., TOLEDO ESCRITORIO FINANCEIRO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56487557) interposto por JESUINA MARIA DE PAULA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação movida pela agravante em desfavor do BANCO C6 S.A, indeferiu a tutela de urgência por considerar que as alegações de fraude nas transferências de valores e na contratação de crédito consignado carecem de dilação probatória. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 186354267) do processo de referência): Recebo a emenda de ID no 185937126 em substituição à exordial originária. Retifique-se o polo passivo, nos termos da mencionada petição, para excluir BANCO AGIBANK S.A e incluir BANCO C6 S.A., CNPJ no 31.872.495/0001-72. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais c/c repetição de indébito c/c pedido de antecipação de tutela, em que a autora aponta que tem sofrido descontos indevidos em seu benefício do INSS, por dívidas que não contraiu. Aponta que a situação gerou dever de repetir valores, além de danos morais. Assim, requer o reconhecimento de inexistência ou nulidade do contrato de empréstimo consignado no 010124231397, a condenação do requerido à restituição em dobro os valores descontados e indenização por danos morais, além da concessão do benefício da gratuidade. Requer, em sede de tutela de urgência, “que sejam suspensos os descontos na aposentadoria da autora, referentes ao contrato de empréstimo consignado no 010124231397, contratado e transferido fraudulentamente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o julgamento final desta lide;”. Decido. Nos termos do art. 300,caput, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem (a) a probabilidade do direito e (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No presente caso, em sede de cognição sumária, não vislumbro os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. A presente demanda versa sobre complexa questão controvertida, acerca da possível existência transferências de valores e contrato de empréstimo, situação que necessita de melhores esclarecimento, que somente serão obtidos a partir do efetivo exercício do contraditório. Assim, sem contraditório e dilação probatória, não há como reconhecer a inexistência do contrato, ou mesmo falha da instituição financeira que concedeu o empréstimo, de modo a possibilitar a suspensão dos descontos realizados no benefício do autor. Desta forma, diante da necessidade de exame das provas em contraditório para decidir acerca a existência do direito alegado pela autora, resta inviabilizada a concessão da tutela de urgência pretendida. Pelo exposto, INDEFIRO, o pedido de tutela de urgência formulado. 1. Em face do desinteresse da parte autora, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do CPC. 3. Nos termos dos arts. 5o e 6o da Lei no 11.419/06, a citação será considerada realizada no dia em que o réu efetivar a consulta eletrônica desta decisão com força de mandado. Caso a consulta ocorra em dia não útil, a citação será considerada no primeiro dia útil seguinte. Por fim, a consulta deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio desta citação, sob pena da citação ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo. 4. A contestação deverá ser subscrita por advogado devidamente constituído ou defensor público. Caso não seja apresentada a contestação no prazo legal, o réu será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações dos fatos formulados pela parte autora (art. 344 do CPC). 5. A parte autora e a parte ré deverá(ão) manifestar-se quanto à adesão ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. Para tanto, será necessário o fornecimento de endereço eletrônico e número de celular das partes e dos advogados, bem como autorização para utilização dos dados no processo. 6. Andamento: Apresentada a contestação com documentos ou questões preliminares (art. 337, do CPC), a Secretaria deverá intimar a parte autora para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, que foi vítima de golpistas que se fizeram passar por funcionários do banco recorrido, de modo que teria havido contratação de empréstimo consignado realizada por terceiros de posse de seus dados pessoais que, posteriormente, a orientaram a pagar um boleto a fim de cessar a obrigação. Relata que mesmo após ter efetuado o pagamento do boleto por orientação de um suposto funcionário, constatou em seu extrato que os descontos do consignado permaneceram, quando percebeu se tratar de um golpe. Alega que não reconhece o débito que lhe é imputado e que a instituição financeira agravada tem o dever de verificar a legitimidade e os meios das solicitações de empréstimos entabulados, além de fiscalizar a índole de empresas que a representam a fim de evitar golpes. Aduz que recebe uma aposentadoria de R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais) e que em razão de sua avançada idade (setenta e dois anos), não possui os meios necessários para discernir os funcionários legítimos dos golpistas, pelo que informa que a continuidade dos descontos oferece risco à sua subsistência. Requer tutela provisória de urgência para suspender os descontos oriundos do contrato no 010124231397. Sem preparo recursal por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência almejada. Consta do petitório inicial que a demandante realizou tratativas com os ditos golpistas e inclusive fez pagamento de boletos, de maneira que. conquanto da narrativa fática, admita-se, deveras, a interpretação de que a recorrente tenha sido vítima de fraude negocial, forçoso reconhecer que a dinâmica dos fatos, ainda em apuração, depende de dilação probatória. Por essa razão, não é possível afirmar, nessa quadra processual, que as provas coligidas até o momento em que se encontra a demanda, sejam suficientes ao pleno esclarecimento da questão submetida à apreciação judicial. De acordo com os dados integrantes do acervo documental ainda não se mostra claro em que medida o agravado teria colaborado, ou ainda, se beneficiado das aparentes irregularidades descritas pela suplicante. Por oportuno, convém trazer à colação arestos desta egrégia Casa de Justiça sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PORTABILIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO NEGÓCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Depreende-se das alegações autorais que o empréstimo foi voluntariamente adquirido pelo recorrente e a quantia referente ao contrato devidamente depositada em conta de sua titularidade, sendo a transferência desse valor efetivada a terceiro, por liberalidade do próprio agravante e sem qualquer participação da instituição financeira agravada. 3. Não se revela razoável o deferimento imediato da suspensão das parcelas do contrato de empréstimo consignado com fundamento tão somente nas alegações do autor/agravante, sendo necessária a dilação probatória perante o Juízo de origem, sob o crivo do contraditório, a fim de avaliar a possível participação da instituição financeira agravada na fraude apontada, bem como a insubsistência do empréstimo tomado pela parte requerente. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1769257, 07311776620238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no PJe: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUPOSTO GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. DESCONTO. SUSPENSÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pela parte autora no feito originário, tendo em vista que o desconto realizado em seu contracheque, em princípio, está respaldado em contrato de empréstimo formalmente regular. 3. Matéria concernente a eventual fraude e vício de consentimento deve ser solucionada por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1761878, 07250363120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não merecem prosperar os anseios autorais, ante a falta de demonstração da probabilidade do direito ora discutido. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador